Tribunal: TJDFT
Processo: 0721365-02.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0721365-02.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARCELO MUNDIM PENA D E S P A C H O Intime-se o apelado, Marcelo Mundim Pena, para se manifestar sobre a petição de ID no 22506284, no prazo de cinco (5) dias, a teor do art. 10, do CPC. Intimem-se. Brasília, DF, em 29 de janeiro de 2021 17:57:37. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator